Tribunal: TRF3
Processo: 5033876-34.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
553/575)

5033876-34.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5033876-34.2021.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO PEREIRA FARO - SP352848-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SISTEMA S, INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1079/STJ. EXTENSÃO DA TESE A TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança visando limitar a base de cálculo das contribuições ao FNDE (salário-educação), INCRA, SESC, SEBRAE e SENAC a vinte vezes o maior salário mínimo vigente, bem como declarar o direito à repetição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é aplicável a limitação da base de cálculo prevista no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981 às contribuições parafiscais destinadas ao Sistema S, INCRA e salário-educação; (ii) se a modulação de efeitos do Tema 1079/STJ deve ser aplicada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, fixou entendimento de que o art. 1o, I, do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o limite de 20 salários-mínimos para as contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.

A Corte Superior modulou os efeitos da decisão apenas para empresas que ingressaram com ação judicial ou pedido administrativo até 13/12/2023 e obtiveram pronunciamento favorável, hipótese não verificada no caso concreto.

No julgamento do Tema 1.390, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que a base de cálculo das contribuições destinadas ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não se limita a 20 salários-mínimos.

O referido precedente foi firmado sem modulação de efeitos, impondo aplicação imediata da tese aos processos em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o limite de 20 salários-mínimos para as contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.

A modulação de efeitos fixada no Tema 1.079/STJ aplica-se apenas às empresas que obtiveram decisão judicial ou administrativa favorável até 13/12/2023.

As contribuições destinadas ao INCRA, salário-educação e demais entidades indicadas no Tema 1.390/STJ não se submetem ao limite de 20 salários-mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.950/1981, art. 4o, parágrafo único; Decreto-Lei no 2.318/1986, arts. 1o, I, e 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079; STJ, Tema 1.390; STJ, Agravo em Recurso Especial no 692.973/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 01.02.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5033876-34.2021.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO PEREIRA FARO - SP352848-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança ajuizado por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A em face da UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL e do DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO, versando sobre contribuições destinadas a terceiros e discussão quanto à limitação da base de cálculo a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo e ao pedido de repetição/compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração. (ID 332750892)

A r. sentença denegou a segurança, revogou a liminar anteriormente concedida, ressalvando, contudo, a modulação de efeitos do Tema 1.079 do STJ quanto às contribuições destinadas ao SENAI, SENAC, SESI e SESC (manutenção dos efeitos da liminar até 02/05/2024), determinou custas na forma da lei, e declarou a ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09, com determinação de arquivamento após o trânsito em julgado; dispositivo registrado nos autos.

O Ministério Público Federal informou ser desnecessária sua intervenção e pugnou pelo regular prosseguimento da ação. (ID 332750892)

A impetrante opôs embargos de declaração alegando obscuridades quanto ao alcance material do Tema 1.079/STJ (se a tese abrange ou não outras contribuições de terceiros, a exemplo do INCRA, Salário-Educação, APEX e SEBRAE) e quanto ao alcance temporal da modulação, pleiteando, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à repetição/compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração e dos valores recolhidos durante a tramitação até a publicação do acórdão paradigma. (ID 332750895)

O juízo conheceu dos embargos de declaração e os rejeitou, por entender que os aclaratórios visavam modificar o conteúdo da sentença e não sanar omissão, obscuridade ou contradição, mantendo-se, assim, integralmente a decisão embargada; registro do decisório e providências finais constantes nos autos (P.R.I.C.). (ID 332750898)

Interpondo recurso de apelação, a parte impetrante, qualificada como apelante, requer a reforma da sentença para, ao menos, afastar a aplicabilidade da fundamentação do Tema 1.079/STJ às contribuições do INCRA, Salário-Educação e SEBRAE; reconhecer a limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros e do Salário-Educação ao teto de 20 salários-mínimos com direito à compensação/restituição dos últimos cinco anos, ou, subsidiariamente, reconhecer direito à repetição/compensação dos valores recolhidos até a publicação do acórdão paradigma (02/05/2024), inclusive valores pagos durante a vigência da liminar.

Apresentaram-se contrarrazões pela União. (IDs 332750900; 332750903)

É o relatório.

VOTO

A Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Discute-se a exigência das Contribuições parafiscais, no caso, ao “Sistema S” (SENAC, SESC e SEBRAE), INCRA e Salário-Educação, na parte em que excede a base de cálculo de vinte salários-mínimos, prevista no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1980.

A questão em análise foi julgada em recurso repetitivo pelo E. STJ, Tema 1.079. Ressalto, inicialmente, que é desnecessário aguardar a publicação do Acórdão e o trânsito em julgado para o julgamento de casos em andamento ou para realizar reativação e julgamento dos processos sobrestados. A esse respeito, confira-se o entendimento E. Superior Tribunal de Justiça:

“9. Logo, é pacífico o entendimento de que a aplicação dos entendimentos firmados em recurso representativo de controvérsia ou em repercussão geral tem efeitos imediatos, sem a necessidade de publicação ou trânsito em julgado do acórdão.” (grifei). (julgado em 1o de fevereiro de 2017 – Ministro Relator NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Agravo em Recurso Especial no 692.973-SE).

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do referido Tema 1079, na data de 13/03/2024, com acórdão publicado em 02/05/2024, delimitada a controvérsia ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981, para as contribuições do Sistema S (SESI, SENAIS, SESC. E SENAC), firmou as seguintes teses jurídicas:

I) o art. 1o do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias;

II) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4o, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e

III) o art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3o expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;

IV) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.

Os efeitos do indigitado julgado restou modulado “tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão”. Portanto, a modulação resguarda as empresas contribuintes que ajuizaram ações ou ingressaram com pleitos administrativos até a data de 13/12/2023 (início do julgamento do Tema 1079), e que tiveram seus pleitos acolhidos, devendo ser observada a limitação a 20 (vinte) salários mínimos até a data de 02/05/2024 (publicação do acórdão).

Assim sendo, a pretensão não comporta acolhimento, inexistindo decisão favorável ao contribuinte, não há que se cogitar da aplicação da modulação de efeitos.

Em relação ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI,houve fato novo superveniente: o julgamento do Tema 1.390/STJ. A tese fixada pela Corte Superior estabeleceu que:

"A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981)."

Diferentemente do que ocorreu no Tema 1.079, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema 1.390, optou pela não modulação de seus efeitos. Dessa forma, ante a ausência de ressalva temporal ou de eficácia, prevalece a aplicação imediata do entendimento da Corte Superior para as exações ali elencadas, o que impõe a incidência das referidas contribuições sobre a integralidade da base de cálculo, sem a limitação prevista no art. 4o da Lei no 6.950/1981.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SISTEMA S, INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1079/STJ. EXTENSÃO DA TESE A TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança visando limitar a base de cálculo das contribuições ao FNDE (salário-educação), INCRA, SESC, SEBRAE e SENAC a vinte vezes o maior salário mínimo vigente, bem como declarar o direito à repetição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é aplicável a limitação da base de cálculo prevista no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981 às contribuições parafiscais destinadas ao Sistema S, INCRA e salário-educação; (ii) se a modulação de efeitos do Tema 1079/STJ deve ser aplicada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, fixou entendimento de que o art. 1o, I, do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o limite de 20 salários-mínimos para as contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.

A Corte Superior modulou os efeitos da decisão apenas para empresas que ingressaram com ação judicial ou pedido administrativo até 13/12/2023 e obtiveram pronunciamento favorável, hipótese não verificada no caso concreto.

No julgamento do Tema 1.390, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que a base de cálculo das contribuições destinadas ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não se limita a 20 salários-mínimos.

O referido precedente foi firmado sem modulação de efeitos, impondo aplicação imediata da tese aos processos em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o limite de 20 salários-mínimos para as contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.

A modulação de efeitos fixada no Tema 1.079/STJ aplica-se apenas às empresas que obtiveram decisão judicial ou administrativa favorável até 13/12/2023.

As contribuições destinadas ao INCRA, salário-educação e demais entidades indicadas no Tema 1.390/STJ não se submetem ao limite de 20 salários-mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.950/1981, art. 4o, parágrafo único; Decreto-Lei no 2.318/1986, arts. 1o, I, e 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079; STJ, Tema 1.390; STJ, Agravo em Recurso Especial no 692.973/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 01.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão